Tribunal: STF
Processo: ARE 1413238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ICMS. Imunidade tributária. Importação de insumos para uso do Hospital Santa Catarina. Entidade de assistência social. Última certificação vencida em 31-12-2009, que a autora ainda não conseguiu renovar. Supremo Tribunal Federal dispensa a exigência de certificação para efeito da imunidade tributária, mas não a real qualificação como entidade de assistência social. Conjunto de onze hospitais com média de atendimento pelo SUS, em 2015, da ordem de 34,27%. Atendimento somente pelo SUS com respeito a contratos de gestão de hospitais estaduais. Principal e mais prestigiado hospital – Hospital Santa Catarina – para o qual se destina a importação, não faz atendimento algum pelo SUS. Todos os serviços ou são pagos pelos usuários ou por conta de plano de saúde ou do Sistema Único de Saúde, nenhum que seja gratuito, às expensas da entidade. Sem evidência de caráter filantrópico, beneficente ou de assistência social e por isso sem direito a imunidade tributária. Recurso provido para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 80.669,82.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente